Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-89.2022.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-89.2022.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FÁBIO DAS CHAGAS LOPES

Advogado(s)
:
ISMAEL DOS REIS PEDROSA, DELIAN ALVES DOS SANTOS SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença prolatada nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por FÁBIO DAS CHAGAS LOPES. O autor alegou ter quitado parcela de financiamento mediante boleto fraudado, cujos dados indicavam a instituição financeira, mas cujo valor foi desviado a terceiro alheio à relação contratual. Requereu o reconhecimento da quitação da dívida e a condenação por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a quitação do débito, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) por danos morais e determinando a baixa da alienação do veículo. O banco apelou, negando responsabilidade pelo evento danoso e requerendo, alternativamente, a redução da indenização arbitrada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro mediante emissão de boleto adulterado contendo dados contratuais do consumidor; estabelecer se o dano moral foi corretamente reconhecido e se o valor arbitrado se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 479, estabelece que instituições financeiras respondem por danos oriundos de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, salvo demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

5. O boleto fraudulento ostentava timbre do banco e dados contratuais do autor, o que revela indícios de vazamento de informações e reforça a incidência do fortuito interno, inerente à atividade bancária.

6. Ainda que o pagamento tenha ocorrido fora dos canais oficiais, a simples disponibilização de ferramentas de verificação pelo banco não afasta sua responsabilidade, especialmente diante da ausência de comprovação de efetiva orientação clara ao consumidor.

7. O dano moral é presumido
(in re ipsa
), configurando-se pela cobrança indevida de dívida já quitada e pela negativa de baixa no sistema, situação que extrapola o mero dissabor e compromete o equilíbrio psicológico do consumidor.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00(cinco mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação.

9. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8076669-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033754-73.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 15.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 8050857-90.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8000315-89.2022.8.05.0070
, oriundos da Comarca de Cotegipe em que figuram como Recorrente o

BANCO VOTORANTIM
e Recorrido

FÁBIO DAS CHAGAS LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.